Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A objetividade jurídica tutelada pelo artigo 311 do Código Penal é a fé pública, mormente a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores.
2. Não há falar em absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando o conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente pelas provas orais e pelo laudo pericial.
3. O artigo 311 do Código Penal consubstancia-se em um crime formal, cuja consumação se opera com a simples adulteração ou remarcação, prescindindo de qualquer finalidade específica ou resultado posterior.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.